Tribunal: TJMT
Processo: 1027661-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027661-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO registrado(a) civilmente como JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (AGRAVANTE), HASNA IARA MARQUES POMPEU - CPF: 058.494.051-35 (AGRAVADO), RUITER POMPEU DALTRO - CPF: 496.412.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO POMPEU DALTRO - CPF: 725.084.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HANNAH GABRIELLY MARQUES POMPEU - CPF: 058.494.321-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 021.665.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Nomeação de inventariante dativo. Flexibilização da ordem legal. Possibilidade. Animosidade acentuada e ineficiência da gestão anterior. Proteção de herdeiros incapazes.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de inventário, indeferiu pedido de nulidade da nomeação de inventariante judicial (empresa especializada), mantendo a designação de administrador dativo. A agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de oitiva prévia, violação à ordem de preferência legal do art. 617 do CPC e onerosidade excessiva ao espólio.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a ordem de nomeação de inventariante prevista no art. 617 do CPC possui caráter absoluto; (
ii
) verificar se a animosidade severa entre herdeiros e a desídia na condução do feito autorizam a nomeação de inventariante dativo; e (
iii
) avaliar se a ausência de intimação prévia para a nomeação configura nulidade insanável diante do dever de proteção a herdeiros incapazes.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ordem de nomeação de inventariante (art. 617, CPC) não é absoluta, podendo ser flexibilizada pelo magistrado diante das peculiaridades do caso concreto para atender ao interesse do espólio.

4. A existência de intensa beligerância entre os herdeiros, somada ao histórico de remoções anteriores por descumprimento de deveres processuais e ao fato de o processo tramitar há sete anos sem desfecho, justifica a nomeação de terceiro desinteressado (dativo) para garantir a fluidez da marcha processual.

5. A presença de herdeiros incapazes (curatelados) impõe ao Judiciário o dever de adotar medidas protetivas que assegurem a preservação do patrimônio, sendo a administração profissional e imparcial a medida mais adequada para evitar a dilapidação dos bens por conflitos familiares.

6. A alegação de custo elevado não subsiste, uma vez que a remuneração do encargo será fixada sob o crivo judicial, observando a proporcionalidade, e o prejuízo decorrente da estagnação processual supera os custos da administração dativa.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ordem de preferência para a nomeação de inventariante prevista no art. 617 do CPC pode ser flexibilizada em situações excepcionais de comprovada animosidade entre os herdeiros ou ineficiência na gestão dos bens. 2. A nomeação de inventariante dativo é medida legítima e protetiva quando necessária para assegurar a celeridade processual e o interesse de herdeiros incapazes."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 5o, XXXV e LXXVIII; CPC,
arts
. 617, VIII, e 622, I e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.414.100/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
Agravo de Instrumento interposto por AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3a Vara Especializada
em
Família e Sucessões d
a comarca d
e
Cuiabá,
que nos autos da
"ação de
Inventário"

instaurado à partilha dos bens deixados por ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR (Proc. no 1024905-19.2018.8.11.0041)
,
indeferiu o pedido de nulidade da nomeação de inventariante judicial. O juízo de origem manteve a designação de administrador dativo - empresa REAL BRASIL CONSULTORIA - por entender que a medida é legal, necessária e protetiva ao patrimônio do espólio e aos interesses dos herdeiros incapazes, diante da intensa beligerância entre as partes e da complexidade do caso. No que tange aos encargos financeiros, assinalou que as despesas provenientes da atuação do especialista serão custeadas pelo próprio espólio.

A agravante
afirma, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, asseverando não possuir liquidez financeira imediata para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de seus irmãos interditados, de quem é cuidadora.

S
ustenta que a decisão agravada é nula ante a ausência de intimação das partes interessadas para manifestarem-se sobre a nomeação do inventariante judicial
(Real Brasil Consultoria)
, o que, no seu entendimento, viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e da não surpresa.

A
duz
que a nomeação de um inventariante judicial não poderia ocorrer antes da decisão final nos autos do agravo de instrumento que versa sobre a sua remoção de ofício, que se encontra pendente de julgamento na instância superior.

Defende, outrossim, que a nomeação de um inventariante judicial/dativo trará custos de grande monta que servirão apenas para paralisar a marcha processual, vez que o espólio possui passivo considerável a ser quitado.

Narra
ainda, que a nomeação foi feita sem o conhecimento do real valor disponível na conta judicial vinculada ao inventário e do passivo do espólio, o que prejudica os herdeiros, inclusive os curatelados.

Pede, pois, a concessão da tutela antecipada recursal para que seja mantida no encargo de inventariante e que seja decretada a nulidade da decisão agravada.
No mérito, o provimento total do recurso.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 308854874).

A agravada
apresentou contrarrazões,
sustentando, preliminarmente, a intempestividade e a ocorrência de preclusão temporal, argumentando que a decisão que nomeou o inventariante judicial foi proferida em 13/12/2024. No mérito, requer
o não provimento do recurso (Id. 315343387).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de sua manifestação em segundo grau, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O parecer assevera que a decisão de primeiro grau
mostra-se
escorreita e protetiva, ratificando que a nomeação de um administrador profissional é a medida adequada para sanar o impasse gerado pela animosidade entre os herdeiros e para garantir a preservação dos bens e dos direitos dos incapazes, em consonância com o parecer ministerial emitido na instância de origem.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, analiso o
pedido de assistência judiciária
gratuita formulado pela Agravante. No caso, a Agravante demonstra estar à frente dos cuidados de irmãos interditados e alega ausência de disponibilidade financeira imediata. Assim, defiro o benefício tão somente para o processamento deste recurso, ressalvada a possibilidade de revisão pelo juízo de origem caso comprovada a alteração da capacidade econômica.

A Agravada, em sede de contrarrazões, suscitou a
intempestividade do recurso
, alegando que a decisão de nomeação é de 13/12/2024 e o Agravo é de 15/08/2025.

Contudo, o presente recurso de Agravo de Instrumento é interposto contra a decisão interlocutória de 22/07/2025, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade da nomeação anterior, exarando nova fundamentação.

Portanto, tratando-se de recurso interposto contra a decisão publicada em 22/07/2025, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

Mérito do Recurso

Cinge-se a controvérsia à legalidade da decisão que, em processo de inventário arrastado (desde 2018) e marcado por elevada litigiosidade e ineficiência na gestão, nomeou inventariante dativo, e à alegação de nulidade por ausência de oitiva prévia dos herdeiros.

Da Ordem de Preferência do Art. 617 do CPC e a Figura do Inventariante Dativo

A decisão hostilizada, em sua fundamentação, aponta que a nomeação de um terceiro desinteressado para a função de inventariante é uma medida imperativa, que visa dar andamento a um processo complexo e proteger os interesses de todos os herdeiros, sobretudo em um cenário de considerável passivo e de divergências entre as partes.

Transcrevo trecho da decisão hostilizada:

[...]
Em relação a pretensão de declaração de nulidade da decisão que nomeou o inventariante dativo, veiculada através da petição de ID. 197775851, indefiro-a, eis que o decisório encontra-se suficientemente fundamentado, além de inexistir qualquer óbice para que o juiz, até mesmo de ofício, remova o inventariante e, por corolário lógico, nomeie outro em seu lugar, sendo certo que o caso dos autos ressai evidente, para este juízo, a imperatividade de que um terceiro desinteressado exercesse a função, o que guarda consonância ao parecer ministerial, ID. 198723018, lembrando, ainda, que a demanda não pode ficar estagnada até que sobrevenha decisão final da Superior Instância, notadamente, pelo fato de este processo estar inserido na Meta 2 do CNJ. [...]

O artigo 617 do Código de Processo Civil estabelece a ordem preferencial de nomeação do inventariante, que, de fato, deve ser observada. No entanto, o próprio dispositivo legal, em seu inciso VIII, admite a nomeação de "pessoa estranha idônea, onde não houver inventariante judicial" e, notadamente, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que essa ordem não é absoluta.

O Magistrado, como condutor do processo e destinatário das provas, possui a faculdade de nomear pessoa estranha à sucessão quando verificar a existência de animosidade severa entre os herdeiros, desídia na condução do feito ou complexidade administrativa que demande expertise técnica.

No caso concreto, o histórico do inventário demonstra um quadro de grave crise de representatividade e gestão.
O relatório fático revela uma lide que se arrasta desde 2018, permeada por conflitos agudos entre as partes, o que compromete a celeridade e a própria segurança jurídica da partilha.

A própria Agravante foi destituída do encargo de inventariante em decisão anterior, a qual foi mantida por este Tribunal em outro Agravo de Instrumento (cujas razões foram citadas no Relatório paradigmático), diante do seu reiterado descumprimento de prazos e diligências – situação que se enquadra na hipótese de remoção prevista no Art. 622, incisos I e III, do CPC (omissão no prazo legal e prática de atos protelatórios).

Tal histórico de inércia e ineficiência, somado à manifesta litigiosidade existente entre os herdeiros, reforça a discricionariedade do juiz de primeiro grau em buscar uma solução que ponha fim ao arrastamento do inventário, que tramita
há 7 anos
.

Em decisão anterior a agravada, o Juízo
a quo
explicou que
“a meeira e herdeiros já exerceram a função, nenhum deles à contento, e, ainda, diante da existência de desavença familiar que reflete em um relacionamento processual conflituoso, ocasionando múltiplos peticionamentos, incidentes, remoções e nomeações de inventariante, sem qualquer sinal de desfecho próximo, ensejando no arrastamento da ação no decorrer dos anos, imperativa a nomeação de inventariante dativo, à mingua da existência da figura de inventariante judicial”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono ao reconhecer a prerrogativa do magistrado de flexibilizar a ordem legal de nomeação em face das peculiaridades do caso concreto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DE NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. POSSIBILIDADE. ANIMOSIDADE EXCESSIVA. GRAVE OMISSÃO. 1. A ordem de nomeação do inventariante não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e a alteração da ordem de legitimados, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 2. O STJ possui firme entendimento de que o magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida. 3. No caso, a Corte de origem afastou a inventariante do cargo e nomeou inventariante dativo, com base no poder geral de cautela, por razões relacionadas às peculiaridades do processo, notadamente a manifesta litigiosidade existente entre as partes. Ademais, a par da animosidade excessiva, houve grave vício de omissão da inventariante ao não apresentar as primeiras declarações. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1414100 SP 2018/0314753-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/11/2023).

Portanto, a nomeação do inventariante dativo, terceiro idôneo e desinteressado, é medida que visa à preservação do patrimônio do espólio e ao cumprimento da função social do processo (Art. 5o, XXXV e LXXVIII, da CF/88), não configurando ilegalidade.

Ausência
de intimação dos herdeiros

A alegação de nulidade por ausência de intimação não se sustenta de forma cabal neste momento processual, haja vista a natureza da decisão, que busca justamente sanar uma crise de representatividade e gestão.

Importante
destacar que a própria agravante foi destituída do encargo de inventariante em decisão anterior, a qual foi mantida por este Relator no âmbito do Agravo de Instrumento no 1010996-23.2024.8.11.0000, diante do seu reiterado descumprimento de prazos e diligências. Tal histórico de inércia e ineficiência, somado à litigiosidade existente entre os herdeiros, reforça a discricionariedade do juiz de primeiro grau em buscar uma solução que ponha fim ao arrastamento do inventário, que tramita desde o ano de 2018.

Da Proteção dos Herdeiros Incapazes e a Imparcialidade

A presença de herdeiros incapazes (interditados) eleva o grau de zelo exigido do Estado-Juiz. A nomeação de uma consultoria especializada (Real Brasil Consultoria) como inventariante dativo apresenta-se como medida prudencial e técnica. A imparcialidade do administrador judicial é o antídoto necessário para paralisar as disputas familiares que, invariavelmente, acabam por
dilapidar
o patrimônio comum.

Como bem pontuou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, a medida é protetiva
. A manutenção da Agravante no cargo, ou a nomeação de qualquer outro herdeiro, perpetuaria o ciclo de impugnações recíprocas e incidentes processuais, prejudicando o direito de todos à razoável duração do processo.

Das Custas da Inventariança Judicial

Quanto ao argumento de que a medida oneraria o espólio, a decisão agravada foi precisa ao determinar que o plano de trabalho e a remuneração serão submetidos ao crivo judicial, respeitando a proporcionalidade e a capacidade do
monte-mor
. O custo de uma administração profissional é, no mais das vezes, inferior ao prejuízo causado pela estagnação processual e pela má-gestão decorrente de conflitos familiares.

Por todo o exposto, e em sintonia com
o parecer do
Parquet
, voto no sentido de negar provimento ao presente Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026